Tribunal: TCU
Processo: 018.149/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos contra acórdão que apreciou relatório de levantamento realizado com o objetivo de conhecer a sistemática processual de formação de parcerias estratégicas com empresas privadas pelo Banco do Brasil e suas subsidiárias.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração opostos pelo Banco do Brasil S.A. contra o Acórdão 3230/2020-TCU-Plenário , por meio do qual o Tribunal julgou Relatório de Levantamento realizado com o objetivo de conhecer a sistemática processual de formação de parcerias estratégicas com empresas privadas pelo Banco do Brasil S.A. e suas subsidiárias, bem como a motivação, a governança e a sua respectiva aderência às normas e à jurisprudência do Tribunal de Contas da União. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, conhecer e acolher parcialmente os presentes embargos de declaração, para: 9.1.1. esclarecer que, embora as constatações do Acórdão 3230/2020-TCU-Plenário refiram-se à situação de fato do momento da fiscalização, os riscos apontados pelo Tribunal receberam tratamento apropriado pelo Banco e se encontram atenuados; 9.1.2. substituir o item 9.1 do Acórdão 3230/2020-TCU-Plenário pelo seguinte: "9.1. encaminhar cópia da matriz de riscos (peça 36) e do mapa de processos (peça 37) ao Banco do Brasil, informando-o dos principais riscos a seguir encontrados na sistemática de formação de parcerias estratégicas da instituição financeira, os quais, não obstante terem recebido tratamento adequado por parte da entidade, poderão levar à constituição de ações futuras de controle por parte desta Corte, bem como subsidiar, em termos de critério, os processos subsequentes que versem sobre parcerias estratégicas a serem realizadas pelo banco:" 9.2. classificar o relatório e voto da presente deliberação com o grau de sigilo "reservado", nos termos do art. 23, inciso VIII, da Lei 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação) , c/c o art. 4o, parágrafo único, art. 8o, § 3o, inciso I, art. 9o, inciso VI, e § 2o, inciso II, da Resolução-TCU 294, de 2018, pelo prazo de 5 (cinco) anos, com acesso somente aos servidores que irão desenvolver atividades relacionadas aos autos, tornando-se público o acórdão; e 9.3. dar ciência do inteiro teor desta decisão ao embargante.